Tribunal: CARF
Processo: 10882.900965/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.900965/2012-11
ACÓRDÃO
1001-003.560 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRIO ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
PRESCRIÇÃO.
Após o transcurso do prazo definido pelo inciso I do art. 168 do Código
Tributário Nacional, para a apresentação da declaração de compensação
de crédito que não seja decorrente de decisão judicial e para a
formalização do pedido administrativo de restituição, tem-se a
impossibilidade de a contribuinte peticionar a restituição de eventual saldo
remanescente de compensações homologadas em sede recursal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.560 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900965/2012-11
2
RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 16870.15218.120607.1.7.02-5111, em 12.06.2007, e-fls. 02-06,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$ 183.762,58 do ano-calendário de 2001 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
219.643,82 [...]
219.643,82
CONFIRMADAS [...]
207.606,00 [...]
207.606,00

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 183.762,58
Valor na DIPJ: R$ 183.762,58
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 219.643,82
IRPJ devido: R$ 35.881,24
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 171.724,76
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 156.447,71
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.560 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900965/2012-11
3
23048.90246.150607.1.3.02-9079
37306.17101.040607.1.3.02-1889
00320.88589.040607.1.7.02-2428 Não há valor a ser restituído/ressarcido para
o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
17061.68031.150607.1.2.02-3031 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-91.384, de 12.03.2019, e-fls. 82-87:
Acórdão Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, em julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
termos do voto do relator, para:
- reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente ao Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, no valor de
R$ 12.037,82;
- não homologar as compensações efetuadas por meio dos Per/Dcomp n.os
00320.88589.040607.1.7.02-2428,
23048.90246.150607.1.3.02-9079
e
37306.17101.040607.1.3.02-1889;
- indeferir o pedido de restituição efetuado por meio do Per/Dcomp n.o
17061.68031.150607.1.2.02-3031.
Recurso Voluntário
Notificada em 21.03.2019, e-fl. 90, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.04.2019, e-fls. 92-98, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DAS RAZÕES DE MÉRITO
A Secretaria da Receita Federal do Brasil expediu em 01.03.2012 o Despacho
Decisório n° 019137969 em referência, do qual foi regularmente notificada a ora
MANIFESTANTE em 16.03.2012 (doc. 1), dele constando a decisão de que a
compensação de crédito relativo a Saldo Negativo de IRPJ, informado à RFB
através da PER-DCOMP n° 16870.15218.120607.1.7.02-5111, transmitida em
12.06.2007, com débitos fiscais próprios da RECORRENTE, por meio de
apresentação
das
PER-DCOMPs
23048.90246.150607.1.3.02-9079,
37306.17101.040607.1.3.02-1889 e 00320.88589.040607.1.7.02-2428 não foram
homologadas e que não haveria valor a ser ressarcido/restituído para os pedidos
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.560 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900965/2012-11
4
de
restituição/ressarcimento
apresentados
na
PERDCOMP
17061.68031.150607.1.2.02-3031.
A não homologação das PER-DCOMPs acima referidas ocorreu, em primeiro lugar,
em virtude da RFB haver confirmado apenas parcialmente alguns valores que
compunham o saldo de Imposto de Renda Retido na Fonte apurado pela
RECORRENTE e por ela considerados na PER-DCOMP que informou a existência de
crédito a compensar, e em segundo lugar, pelo fato da RFB considerar que as PER-
DCOMPs acima mencionadas foram apresentadas após o prazo legal para sua
transmissão, estando extinto o direito de utilização do saldo negative em função
do decurso do prazo legal.
Com relação à primeira alegação, o quadro resumo abaixo demonstra os valores
de Imposto de Renda Retido na Fonte confirmados e não confirmados pela RFB
[...]
Quanto à segunda alegação, o quadro resumo abaixo demonstra as PER-DCOMPs
que a RFB afirma terem sido transmitidas após o prazo legal e as suas respectivas
datas de transmissão à RFB [...]
Em virtude da RFB não haver confirmado o valor de R$ 12.037,82 relativo a
Imposto de Renda Retido na Fonte, que compôs o Saldo Negativo de IRPJ apurado
pela RECORRENTE na DIPJ relativa ao Exercício 2002, período de 01.01.2001 a
31.12.2001, entendeu a RFB reduzir o valor passível de restituição ou
compensação nesse exato montante, e por entender haver decorrido o prazo
legal para a transmissão da PERDCOMP, não homologou as compensações
realizadas
através
das
PER-DCOMPs
23048.90246.150607.1.3.02-9079,
37306.17101.040607.1.3.02-1889 e 00320.88589.040607.1.7.02-2428 , exigindo o
valor principal de R$ 171.774,12, acrescido de multa de R$ 34.354,72 e juros
moratórios de R$ 198.077,20, totalizando um exigência de R$ 404.206,04 para
pagamento até 30.03.2012.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, a RECORRENTE demonstrou existência do
valor de R$ 12.037,82 de imposto de renda retido na fonte, bem como a
tempestividade da apresentação das PER-DCOMPs desconsideradas pela RFB.
Ocorre que a Autoridade Fiscal sumariamente desprezou os documentos
apresentados
pela
RECORRENTE
quando
da
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, e reconheceu apenas parcialmente o direito da RECORRENTE,
nos dizeres do próprio Acórdão [...]
Em razão disto, e em total desconsideração dos documentos apresentados
juntamente com a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, o órgão julgador
simplesmente virou as costas à razão da RECORRENTE, preferindo reconhecer
apenas parcialmente procedente o direito da RECORRENTE e manter em sua
quase integralidade a pretensão tributária consubstanciada no Despacho
Decisório ora recorrido.
O DIREITO DA RECORRENTE
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.560 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900965/2012-11
5
Preliminarmente, deve-se frisar que o Acórdão ora recorrido sustenta-se
exclusivamente pelo argumento de que a RECORRENTE apresentou as PER-
DCOMPs após o decurso do prazo legal.
Entende a RECORRENTE, contudo, que relativamente aos pagamentos indevidos
ou a maior de tributos, realizados antes de 09.06.2005, data de entrada em vigor
da Lei Complementar n° 118, de 09.02.2005, o prazo para o contribuinte pedir a
restituição ou compensação dos tributos é de dez anos, contados a partir do
pagamento.
Note-se que a RECORRENTE apresentou as citadas PER-DCOMPs em junho de
2007, portanto em prazo inferior aos dez anos já admitidos pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp n° 860.251/SE. [...]
Isto posto, entende a RECORRENTE ter demonstrado a total procedência dos
créditos declarados na PER-DCOMP n° 16870.15218.120607.1.7.02-5111, e por
conseguinte, que a compensação dos débitos declarados nas PER-DCOMPs n's
00320.88589.040607.1.7.02-
2428, 37306.17101.040607.1.3.02-1889 e 23048.90246.150607.1.3.02-9079 e o
pedido
de
ressarcimento/restituição
declarado
na
PER-DCOMP
n°
17061.68031.150607.1.2.02-3031 devem ser totalmente homologados pela RFB,
não devendo subsistir a exigência consubstanciada no Acórdão em referência.
Apresentadas todas estas razões de fato e de direito, entende a RECORRENTE
haver demonstrado a total improcedência da exigência da RFB, conforme consta
do Acórdão ora recorrido.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - O PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Acórdão, na
parte em que o mesmo deixou de reconhecer o direito da RECORRENTE, requer a
RECORRENTE seja revista a decisão de 1' Instância, para que seja homologada
integralmente as compensações pretendidas e aceito o pedido de restituição,
mencionados no preâmbulo da presente, como forma de manutenção de salutar
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.560 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900965/2012-11
6
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$0,00 (R$183.762,58 - R$171.724,76 – R$12.037,82) referente ao ano-calendário
de 2010 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235,
de 02 de março de 1972).
Prescrição
A Recorrente alega que não ocorreu a prescrição quando da entrega do
Per/DComp.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
A prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material se torna
inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a
cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. O Código Tributário Nacional determina:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.560 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900965/2012-11
7
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; [...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A Solução de Consulta COSIT no 125, de 14 de setembro de 2021, orienta:
Após o transcurso do prazo definido pelo inciso I do art. 168 do Código Tributário
Nacional, para a apresentação da declaração de compensação de crédito que não
seja decorrente de decisão judicial e para a formalização do pedido administrativo
de restituição, tem-se a impossibilidade de a contribuinte peticionar a restituição
de eventual saldo remanescente de compensações homologadas em sede
recursal. O eventual pedido de restituição de valores não utilizados em declaração
de compensação que está sob litígio deve ser apresentado no transcurso do prazo
de cinco anos de que trata o inciso I do art. 168 do Código Tributário Nacional.
O sujeito passivo pode apresentar declaração de compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde
que o crédito tenha sido objeto de pedido de restituição apresentado à RFB antes do transcurso
do referido prazo.
Estas determinações encontram fundamento no art. 5o, no art. 26 e no art. 27 da
Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no art. 5o, no art. 26 e no art. 27 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 4o, no art. 5o, no art. 34 e no
art. 35 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 4o , no art. 5o, no
art. 41 e no art. 42 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art. 4o,
no art. 68 e no art. 69 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no art. 27 e
no art. 68 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, todas editadas com
fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Está registrado no Despacho Decisório, e-fls. 02-07:
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 156.447,71
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.560 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900965/2012-11
8
Tem-se que o prazo para entregar o Per/DComp referente ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2001 inicia-se em 01.01.2002 e finda-se em 31.12.2006. O Per/DComp no
16870.15218.120607.1.7.02-5111 foi apresentado em 12.06.2007, e-fls. 02-06 utilizando-se do
crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 183.762,58 do ano-calendário de 2001.
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-91.384, de 12.03.2019, e-fls.
82-87, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO - IRRF
O total do imposto de renda na fonte computado pelo interessado na composição
do saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em consulta às
DIRF que trazem o interessado como beneficiário, confirmam-se retenções que
satisfazem as deduções pretendidas, após conciliadas divergências na
identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras. [...]
Assim sendo, fica restabelecido o saldo negativo apurado na DIPJ, no valor de R$
183.762,58. O despacho decisório já admitiu saldo negativo disponível no valor de
R$ 171.724,76. Resta a reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$
12.037,82.
EXTINÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
Embora reconhecido o saldo negativo, mantém-se a não homologação das
compensações em litígio e o indeferimento do pedido de restituição, porque os
Per/Dcomp foram transmitidos depois de extinto o direito de o sujeito passivo
pleitear restituição do saldo negativo neles utilizado.
No caso, o crédito utilizado é o saldo negativo de IRPJ do exercício 2002, ano-
calendário de 2001. Esse saldo negativo, desde 01/01/2007, não é mais passível
de restituição ou ressarcimento.
Por força do inciso I do art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), o direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do
crédito tributário. Em consequência desse dispositivo legal, não se admite
compensação com crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há
mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP.
O crédito de saldo negativo é obtido por meio da comparação entre o IRPJ devido
ao final do período de apuração com as antecipações anteriormente efetuadas.
Pelo que dispõe o art. 3o da Lei Complementar n.o 118, de 09 de fevereiro de
2005, a extinção do IRPJ, no caso, se fez de forma antecipada, ainda no decorrer
do ano-calendário de 2002. O encerramento do período de apuração em questão
se deu em 31/12/2001. Portanto, o direito de o sujeito passivo pleitear restituição
se extinguiu em 31/12/2006.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.560 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900965/2012-11
9
As compensações não homologadas e o pedido indeferido do presente processo
foram efetuados após 31/12/2006. Considera-se efetuada a compensação ou o
pedido de restituição na data da transmissão do PER/DCOMP. A compensação de
que trata o PER/DCOMP retificador considera-se efetuada na data da transmissão
do PER/DCOMP original. No caso, trata-se de PER/DCOMP transmitidos nas
seguintes datas:

No PER/DCOMP
Data transmissão PER/DCOMP original
00320.88589.040607.1.7.02-2428
04/06/2007
37306.17101.040607.1.3.02-1889
04/06/2007
17061.68031.150607.1.2.02-3031
15/06/2007
23048.90246.150607.1.3.02-9079
15/06/2007

O Per/Dcomp homologado, de no 16870.15218.120607.1.7.02-5111 retificou o
Original de n.o 23157.75477.130705.1.3.02-0770, transmitido em 13/07/2005,
antes, portanto, de 31/12/2006. Os demais foram transmitidos em 2007, depois
de o direito de pleitear restituição já se ter extinguido.
APLICAÇÃO DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118, DE 2005 Aqui não se
acolhe o alegado prazo de 10 anos para extinção do direito de aproveitamento do
crédito. O artigo 3o da Lei Complementar no 118, de 2005, interpretou o inciso I
do artigo 168 do CTN, afastando a tese da prescrição decenal e impondo a
interpretação da prescrição de cinco anos contados da data do recolhimento, tese
há muito tempo defendida pelo Fisco:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
A controvérsia sobre se tal dispositivo legal deveria ou não retroagir foi decidida
pelo Supremo Tribunal Federal, entendendo-se que a norma seria eficaz para os
processos judiciais iniciados após a entrada em vigor da aludida lei complementar,
ainda que estas ações digam respeito a recolhimentos indevidos realizados antes
da sua vigência.
Não obstante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha adotado o
posicionamento inicial de que a Lei Complementar seria aplicada apenas à
repetição de indébito referente a recolhimentos realizados na sua vigência,
acabou por inclinar-se à jurisprudência do STF:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.560 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900965/2012-11
10
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
TRIBUTO
LANÇADO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA
INDEVIDA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO
NOVO PRAZO ÀS AÇÕES AJUIZADAS A PARTIR DE 9.6.2005.
1. O STJ admite Embargos de Declaração opostos com a finalidade de adaptar o
julgamento à orientação adotada em recurso processado na forma dos arts. 543-B
e 543-C do CPC.
2. O egrégio STF concluiu o julgamento de mérito do RE 566.621/RS em
repercussão geral, em 4.8.2011, afastando parcialmente a jurisprudência do STJ
fixada no REsp 1.002.932/SP (repetitivo). O Informativo 585/STF, de 3 a 7 de maio
de 2010, noticiou o voto proferido pela relatora, eminente Ministra Ellen Gracie,
que orientou o acórdão.
3. O STF ratificou o entendimento do STJ, no sentido de ser indevida a
retroatividade do prazo de prescrição qüinqüenal para o pedido de repetição do
indébito relativo a tributo lançado por homologação. Entretanto, em relação ao
termo e ao critério para incidência da novel legislação, julgou "válida a aplicação
do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005", e não aos pagamentos
realizados antes do início de vigência da LC 118/2005, como o STJ vinha
decidindo.
4. A Primeira Seção deliberou, no dia 24.8.2011, pela imediata adoção da
jurisprudência do STF.
5. No presente caso, a demanda foi ajuizada em 18.9.2008, o que resulta no
reconhecimento da prescrição no que se refere aos eventuais recolhimentos
indevidamente efetuados pela embargada no período dos cinco anos anteriores à
data do ajuizamento da ação, ou seja, 18.9.2003, na forma do art. 3o da LC
118/2005.” (STJ, EDcl no AgRg no Resp 1239540, Rel. Min. Herman Benjamin, p.
06/03/12)
...................................................................................................................................
“TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ albergava a tese de que o prazo prescricional na
repetição de indébito de cinco anos, conforme a Lei Complementar n. 118/2005,
somente incidiria sobre os pagamentos indevidos ocorridos a partir da entrada
em vigor da referida lei, ou seja, 9.6.2005. Vide o REsp 1.002.032/SP, de relatoria
do Ministro Luiz Fux, julgado de acordo com o regime dos recursos repetitivos
(art. 543-C).
2. No entanto, este entendimento restou superado quando, sob o regime de
Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em
4 de agosto de 2011, no julgamento do Recurso Extraordinário 566.621/RS
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.560 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900965/2012-11
11
(acórdão não publicado), pacificou a tese de que o prazo prescricional de cinco
anos definido na Lei Complementar n. 118/2005 incidirá sobre as ações de
repetição de indébito ajuizadas a partir da entrada em vigor da nova lei
(9.6.2005), ainda que estas ações digam respeito a recolhimentos indevidos
realizados antes da sua vigência.
..............”. (Segunda Turma; AgRg no Resp 1265093/PR; 2011/0161128-4; Relator:
Min. Humberto Martins; DJe 13/09/2011).” Na manifestação de inconformidade,
invoca-se a data de 09 de junho de 2005. Porém, as declarações de compensação
e o pedido de restituição em análise, ainda que referentes a crédito apurado
antes da data invocada, foram transmitidos posteriormente a ela.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade apresentada para:
- reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente ao Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, no valor de
R$ 12.037,82;
- não homologar as compensações efetuadas por meio dos Per/Dcomp nos
00320.88589.040607.1.7.02-2428,
23048.90246.150607.1.3.02-9079
e
37306.17101.040607.1.3.02-1889;
- indeferir o pedido de restituição efetuado por meio do Per/Dcomp n.o
17061.68031.150607.1.2.02-3031.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-91.384, de 12.03.2019, e-
fls. 82-87, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.560 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900965/2012-11
12
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 141
DF CARF MF
Original